Tribunal: STF
Processo: ARE 1361805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos seguintes termos: “(...) o início do benefício deve ocorrer a partir da data do óbito (08/10/2017), uma vez que requerida no prazo legal (data de entrada do requerimento - DER - em 01/11/2017), com efeitos financeiros, data de início de pagamento (DIP) a partir da implantação judicial do benefício, haja vista que ocorrerá o desmembramento da pensão por morte já ativa, que está sendo paga à filha do autor, sendo este último o responsável pelo recebimento dos valor”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de ação em que se pleiteia o benefício de pensão por morte em razão do falecimento da instituidora.



    A r. sentença deve ser reformada.



    Os requisitos do benefício de pensão por morte defluem da análise sistemática dos artigos 74 e 16 da Lei nº 8.213/91. Além disso, embora não seja necessária a carência para a pensão por morte (art. 26, I, da Lei nº 8.213-91), é imprescindível a demonstração de que o instituidor da pensão almejada ostentava, na data em que faleceu, a qualidade de segurado.



    Já com relação à dependência econômica, o art. 16, acima citado, contava à época do falecimento com a seguinte redação:



    Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:



    I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;



    II – (...);



    III – (...);



    IV – (...);



    § 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.



    § 2º. (...).



    § 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.



    § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.



    Convém destacar que conforme o parágrafo 4º, acima transcrito, tratando-se de cônjuge, companheiro e filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido a dependência econômica é presumida.



    Já as demais hipóteses devem contar com demonstração nos autos de que o segurado falecido participava de modo decisivo da dinâmica financeira da família, em relação ao dependente que postula o beneficio, pais ou irmão não emancipado, de qualquer condição menor de 21 anos (ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave).



    Logo, ao contrário do quanto lançado na r. sentença, a comprovação da dependência econômica na união estável, apesar de poder ser afastada, não é requisito à concessão da pensão por morte, estando a solução da lide, pois, em verificar se há ou não enquadramento fático-probatório na condição de companheirismo, apta à equiparação ao regime matrimonial para fins previdenciários.



    Os requisitos configuradores da união estável não estão mais limitados a qualquer referencial temporal absoluto, sendo alcançado tal status pela percepção de elemento objetivo e subjetivo, concomitantemente. Com efeito, é necessário que se forme diante da sociedade não apenas a percepção coletiva de que se trata de um vínculo afetivo com aparência semelhante ao matrimônio, mas também que cada um dos conviventes possua, dentro de si, a vontade livre e consciente de formar uma união estável, duradoura e continua.



    A doutrina, assim, indica o conceito de affectio maritalis, pelo qual se traduz a reunião daqueles elementos, aperfeiçoando-se a união estável, nos moldes em que legitimamente tutelada pelas normas constitucionais (art. 226, §3º, CF) e regras infraconstitucionais.



    (...)



    Houve a produção de prova documental consistente na apresentação de:



    a) certidão de óbito onde consta que a falecida “vivia em união estável” com o autor (fls. 19 do anexo 02);



    b) certidão de nascimento da filha em comum, nascida em 09.08.2001 (fls. 47 do anexo 02);



    c) carteirinha de convênio médico e odontológico em que a instituidora aparece como dependente do autor (fls. 13 do anexo 02);



    d) nota de contratação de funeral em nome do autor (fls. 43 do anexo 02).



    Entendo que tais documentos representam prova considerável para fins de configurar a existência da união estável, bem como sua manutenção até o óbito, sendo importante frisar que as mesmas foram corroboradas pelos depoimentos tomados na audiência de instrução.



    A testemunha não foi contraditada e apresentou depoimento tomado sob compromisso, sendo perfeitamente válidas e dignas de fé as informações prestadas. Além disso, foram coerentes com os fatos constantes da inicial e com os documentos juntados, razão pela qual entendo que restou comprovada a união estável.



    A r. sentença também fundamenta o indeferimento do pedido na ausência de comprovação da dependência econômica do autor em relação à segurada falecida:



    (...)



    Todavia, consoante já mencionado acima, entendo que, uma vez comprovada a união estável entre a parte recorrente e a instituidora falecida, resta dispensada a demonstração da dependência econômica entre ambos, sendo passível o afastamento da presunção de dependência econômica mediante provas robustas em sentido contrário, o que não é o caso dos autos.



    Ao contrário do ressaltado pela r. sentença, não há nos autos informações que determinem o afastamento da presunção de dependência econômica. A segurada instituidora da pensão deteve diversos vínculos empregatícios, sucedido por uma sequência de benefícios de auxílio-doença, condição que permitiu a concessão (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente